Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-73.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-73.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA - CNPJ: 49.320.525/0001-01 (APELANTE), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), MAIARA TRINDADE PREVEDELLO - CPF: 053.637.391-43 (APELANTE), CARLOS ROBERTO PREVEDELLO - CPF: 552.421.110-20 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ASSISTENTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO PREVEDELLO - CPF: 552.421.110-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006172-73.2024.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP – MT

APELANTE:
AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA

APELANTE: MAIARA TRINDADE PREVEDELLO

APELADO: JOAO PAULO FANHANI ALVES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - PENHORA DE VEÍCULO LAND ROVER – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO EMBARGANTE

– NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FINANCIAMENTO ALEGADO – INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO EM DATA ANTERIOR À PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA EMBARGANTE – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando já existentes ao tempo da propositura da ação, sem justificativa plausível para a apresentação tardia, configurando inovação recursal.

2. A simples existência de registro formal do veículo em nome da empresa embargante não é suficiente para comprovar a posse efetiva sobre o bem, especialmente quando as circunstâncias concretas revelam indícios veementes de fraude à execução.

3. A alegação de financiamento do veículo pela embargante pessoa física não se sustenta quando esta não consegue precisar informações básicas sobre a operação, como o nome da instituição financeira, prazos, parcelas e condições, além de não apresentar documentação idônea comprovando o negócio jurídico.

4. Configura indício forte de simulação a celebração de contrato de prestação de serviços em data anterior à própria constituição da empresa contratante, bem como a cessão de veículo importado de alto valor por empresa com capital social limitado para uso em estradas precárias, sem qualquer identificação visual da empresa.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRO ASSESSORIA COMERCIO & INSUMOS AGRICOLAS & CEREAIS LTDA e MAIARA TRINDADE PREVEDELLO
contra sentença proferida nos
Embargos de Terceiro de nº 1006172-73.2024.8.11.0015
propostos em face de
JOAO PAULO FANHANI ALVES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou a parte embargante no pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Os embargantes opuseram Embargos de Terceiros alegando serem legítimos proprietários e possuidores do veículo Land Rover Discovery Sport, cor branca, placa BCX2B06, RENAVAM 1079922544, o qual foi penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006536-84.2020.8.11.0015 movida pelo embargado JOÃO PAULO FANHANI ALVES contra EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO.

Os apelantes sustentam que comprovaram a propriedade do veículo através de CRLV, ATPV e contrato de financiamento e que o erro material na data do contrato de prestação de serviços não o invalida.

Afirmam que o veículo Land Rover, por ser um SUV, é perfeitamente adequado para uso em estradas não pavimentadas, bem como impugnam a conclusão de simulação, sustentando que o uso do veículo pelo executado decorria da prestação de serviços.

Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 302316378), arguindo inovação recursal pela juntada extemporânea de documentos. No mérito, defende a manutenção da sentença, apontando as inconsistências nos depoimentos da apelante Maiara sobre o financiamento, bem como a incompatibilidade entre o veículo de luxo e a atividade desenvolvida pela empresa embargante, que possui capital social limitado a R$ 300.000,00.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado suscita a preliminar de inovação recursal, aduzindo que os apelantes juntaram documentos somente na fase recursal (descritivo de crédito de financiamento, boletos bancários e comprovante de pagamento), os quais não podem ser considerados para o julgamento do recurso.

Os artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, assim dispõem:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações."

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

No caso, os documentos referentes ao alegado financiamento existiam à época da propositura da ação e não foram apresentados no momento processual adequado, operando-se a preclusão consumativa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO MONITÓRIA – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA PEÇA INICIAL – PRELIMINARES AFASTADAS – AVERBAÇÃO DA CERTIDÃO PREMONITÓRIA – AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO APTA AO MANEJO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Aquele que, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, é parte legítima para requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, seja ele proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, conforme disposição do artigo 674, caput, e seu § 1º, do CPC.

[...]

3. O documento juntado após a prolação da sentença, que foi formado anteriormente ao ajuizamento da lide, deveria ter sido anexado junto à petição inicial ou, então, mediante prova concreta de que se tornou conhecido, acessível ou disponível após o julgamento, o que não ocorreu. Assim, o documento juntado intempestivamente deve ser desconsiderado em face da preclusão consumativa."
(TJMG - Apelação Cível 5002216-98.2019.8.13.0241, Relator Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 02/10/2024, p. 03/10/2024)

Portanto, acolho parcialmente a preliminar para desconsiderar os documentos juntados pelos apelantes somente na fase recursal.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AGRO ASSESSORIA COMERCIO – INSUMOS AGRÍCOLAS – CEREAIS LTDA, CARLOS ROBERTO PREVEDELLO e MAIARA TRINDADE PREVEDELLO
opuseram
Embargos de Terceiro nº. 1006172-73.2024.8.11.0015
em face de
JOAO PAULO FANHANI ALVES,
em razão da penhora da
Land Rover Discovery, branca, placa BCX2B06, na execução nº 1006536-84.2020.8.11.0015.

Na
Execução de Título Extrajudicial n.º 1006536-84.2020.8.11.0015 ajuizada por
JOAO PAULO FANHANI ALVES
em face de

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA e EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO,
tendo por objeto o recebimento do valor constante do
Contrato de Honorários de Advogado, firmado entre as partes na data de 13 de novembro de 2018.

Salientou que pelos serviços contratados, ficou acordado que seria paga a quantia de 1.500 (hum mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg cada, produto este limpo, seco e disponível com tolerância de impurezas no máximo de 1% (um por cento), avariados no máximo de 8% (oito por cento), umidade máxima de 14% (quatorze por cento), disponibilizados da seguinte forma: a)1.000 (hum mil) sacas de soja, até a data de 30 de março de 2019; b)500 (quinhentas) sacas de soja, até a data 30 de junho de 2019, conforme contrato de ID 295813370.

Aduziu que os executados não cumpriram o contrato, assim, ajuizou a execução requerendo fosse determinado aos executados o pagamento da quantia de R$ 147.300,00 (cento e quarenta e sete mil e trezentos reais), acrescidos de juros de mora, correção monetária e de honorários advocatícios.

Consta da execução que o exequente requereu a penhora de bens dos executados, sendo penhorado o veículo Land Rover Discovery, branca, placa BCX2B06, no dia 21/02/2024.

Desse modo, AGRO ASSESSORIA COMERCIO – INSUMOS AGRICOLAS – CEREAIS LTDA, CARLOS ROBERTO PREVEDELLO e MAIARA TRINDADE PREVEDELLO relataram que o veículo estava em posse do executado Edimar José Vendrúsculo porque este presta serviços para a empresa embargante e utiliza o bem para deslocamento nas viagens.

Alegaram que o veículo está registrado e financiado e em nome de MAIARA TRINDADE PREVEDELLO (filha do sócio da empresa embargante).

Segundo os embargantes, a empresa AGRO ASSESSORIA COMÉRCIO adquiriu o veículo em 2023, sendo posteriormente financiado pela embargante MAIARA em 13/11/2023, conforme documentos juntados.

Assim ajuizaram os embargos de terceiro requerendo a concessão de tutela para o fim de determinar a suspensão dos atos constritivos relativos ao veículo e que seja mantida na posse do bem como fiel depositária. Ao final, requereram a procedência da ação.

O pedido de tutela foi indeferido.

Na contestação, o embargado arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, asseverou que o contrato de prestação de serviços apresentado pelos embargantes se trata de simulação com o objetivo de frustrar execução, uma vez que não houve comprovação da realização dos serviços e porque a empresa embargada foi aberta após a formulação do referido contrato. Sustentou que o executado é quem permanece na posse do veículo em tempo integral e não há qualquer adesivo ou comunicação visual que remeta que o veículo é de propriedade da empresa embargante. Assinalou que o veículo não se enquadra na categoria de veículos utilizados para rodar em vias rurais, bem como não foi comprovada a aquisição do bem pela embargante MAIARA ou mesmo a existência de alienação fiduciária no veículo. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Intimadas a especificarem provas, as partes se manifestaram pela produção de prova oral.

No despacho saneador, foram fixados os pontos controvertidos da lide e decididas questões processuais.

Designada audiência de instrução, foi colhido depoimento pessoal da embargante MAIARA e procedida a oitiva de quatro testemunhas.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a propriedade e posse legítima sobre o veículo penhorado.

Embora o veículo esteja formalmente registrado em nome da empresa embargante junto ao DETRAN, tal registro, por si só, não é suficiente para comprovar o exercício efetivo da posse sobre o bem. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

"O registro junto ao DETRAN gera presunção relativa de propriedade do veículo, que pode ser afastada por meio de prova de posse exercida por quem não consta como titular do domínio." (TJRS, Apelação Cível Nº 5005014-36.2019.8.21.0006, Segunda Câmara Cível, Relatora Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 14/04/2022)

No caso concreto, os indícios de simulação e fraude são robustos e afastam a presunção relativa decorrente do registro formal.

Primeiro, quanto à alegação de que o veículo teria sido financiado pela embargante MAIARA, os elementos dos autos demonstram o contrário.

Verifica-se que em seu depoimento pessoal, a embargante apresentou informações contraditórias e imprecisas sobre o alegado financiamento, ora afirmando que teria sido realizado junto ao Bradesco, ora junto ao Santander, ora junto à Aymore, demonstrando desconhecimento de aspectos básicos da operação.

Além disso, o documento apresentado como "contrato de financiamento" é, na realidade, um contrato de prestação de serviços de intermediação financeira, sem qualquer comprovação da efetiva liberação de recursos.

A embargante também não conseguiu explicar a forma de pagamento, o valor das parcelas, o prazo do contrato e outros detalhes essenciais de uma operação de financiamento.

Tampouco apresentou documentos que comprovassem os pagamentos das parcelas à época da propositura da ação, o que seria fundamental para demonstrar a propriedade alegada.

Ainda, as próprias testemunhas arroladas pelos embargantes não confirmaram que a embargante MAIARA utilizava o veículo, tendo afirmado que o bem era utilizado pelo Sr. Carlos Roberto Prevedello (pai de Maiara e proprietário da empresa embargante) e pelo executado EDIMAR.

Outro ponto que corrobora os indícios de simulação é o fato de que o contrato de prestação de serviços apresentado pelos embargantes, que supostamente justificaria a posse do veículo pelo executado EDIMAR, está datado de 01/01/2023, enquanto a empresa embargante somente foi constituída em 23/01/2023.

A alegação de mero erro material não se sustenta, pois não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços pelo executado à empresa embargante, não havendo qualquer documento que demonstrasse pagamentos, relatórios ou outros elementos que corroborassem a relação comercial alegada.

Ademais, causa estranheza que uma empresa com capital social de apenas R$ 300.000,00 disponibilize seu único veículo registrado - um automóvel importado de alto valor (aproximadamente R$ 127.000,00) - para uso por um prestador de serviços em estradas precárias, sem qualquer identificação visual da empresa no veículo.

Observa-se que a situação se torna ainda mais suspeita quando se verifica que o veículo foi encontrado na posse do executado EDIMAR, que é devedor contumaz em diversos processos judiciais.

E as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram ter visto o executado EDIMAR utilizando o veículo em diversas situações não relacionadas à suposta prestação de serviços, como em restaurantes, em cultos religiosos e em deslocamentos urbanos em Sinop/MT, quando o contrato previa a prestação de serviços no Estado do Pará.

Registre-se que o conjunto probatório indica fortemente que se trata de uma simulação destinada a ocultar o patrimônio do executado EDIMAR, que é devedor em inúmeros processos judiciais, conforme demonstrado nos autos.

Vale ressaltar que, em embargos de terceiro, cabe ao embargante o ônus de comprovar de forma convincente a propriedade e posse legítima sobre o bem constrito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, os embargantes não se desincumbiram desse ônus, havendo, ao contrário, fortes indícios de fraude à execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM MÓVEL - ÔNUS DA PROVA DA POSSE/PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - NÃO ATENDIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - É tempestiva a Apelação interposta dentro do prazo legal ( CPC/2015 - arts. 219 e 1.003, § 5º)- Nos Embargos de Terceiro cabe ao Embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais se quer a desconstituição do ato constritivo - Não tendo o Embargante se desincumbindo de seu ônus (art . 373, I, do CPC), deve ser mantida a rejeição do Incidente
.

(TJ-MG - AC: 10474130009985001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM MÓVEL - ÔNUS DA PROVA DA POSSE/PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - NÃO ATENDIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - É tempestiva a Apelação interposta dentro do prazo legal ( CPC/2015 - arts. 219 e 1.003, § 5º)- Nos Embargos de Terceiro cabe ao Embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais se quer a desconstituição do ato constritivo - Não tendo o Embargante se desincumbindo de seu ônus (art . 373, I, do CPC), deve ser mantida a rejeição do Incidente.
(TJ-MG - AC: 10474130009985001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018)

Por fim, cabe destacar que a alegação dos apelantes de que um veículo SUV como o Land Rover seria adequado para uso em estradas não pavimentadas não afasta os indícios de simulação, especialmente considerando o alto custo de manutenção desse tipo de veículo, conforme relatado pelas testemunhas, e a ausência de qualquer elemento que comprove o uso efetivo do veículo na atividade empresarial da embargante.

Destarte, considerando que os embargantes não comprovaram de forma convincente a propriedade e posse legítima sobre o veículo penhorado, e havendo fortes indícios de simulação e fraude à execução, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025